Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL No 7.239/23. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1085 DO STJ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DEVIDA.
1. A relação jurídica entre o contratante de operação de crédito e a instituição financeira caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A incidência da Lei Distrital no 7.239/2023, a respeito da limitação de descontos de parcelas de empréstimos, não pode ofender o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB).
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1863973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4. Em que pese a demonstração da realização de contrato de novação com o banco réu anteriormente à entrada em vigor da Lei distrital no 7.239/23, não há comprovação de que houve expressa autorização da autora para realização de descontos em sua conta corrente, não tendo o banco réu se desincumbido do seu ônus probatório.
5. Apelo conhecido e não provido.